Tribunal: TJES
Processo: 0009156-68.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009156-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA BARROSO MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EDITAL N° 004/2019 SESA – CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RECUSA N
A CONTRATAÇÃO
– ESTADO GRAVÍDICO –
GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PRESENCIAL –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto à alegação da recorrente no sentido de que o edital n.º 004/2019 não previu a impossibilidade de convocação de candidatas em estado gravídico, destaca-se que as regras editalícias foram publicadas no dia 04/11/2019, motivo pelo qual sequer seria possível haver qualquer previsão relacionada a pandemia do novo coronavírus pois, naquele momento, era inconcebível o estado de calamidade pública que veio a se desenvolver nos meses seguintes.

2.
No que concerne à contratação temporária – exceção à regra do concurso público prevista no art. 37, IX, da CF/88 –, forçoso considerar que se torna possível eventualmente quando imprescindível ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

3. No caso vertente, diante da situação em que se encontrava o Estado – em termos de contaminação do vírus COVID-19 –, a situação gravídica da requerente ocasionaria o seu afastamento do trabalho, o que não justificaria, momentaneamente, a sua contratação para suprir a necessidade emergencial de carência dos profissionais da saúde no combate à pandemia do coronavírus, prejudicando a disponibilidade de mais um profissional em atividade.

4
.
Nesse passo, não se pode perder de vista que a contratação da agravada – pertencente ao grupo de risco, nos termos da Portaria 50-R/2020 –, impedia o imediato exercício da atividade e, por consequência, tornaria sem sentido a sua contratação para atendimento à necessidade temporária e excepcional. Com efeito, a contratação, seguida do seu afastamento, acarretaria o esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, fazendo com que a situação emergencial e temporária continuasse desatendida, violando o interesse público que, inicialmente, se buscou tutelar.

5
.
Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009156-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA BARROSO MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SALOMAO DOS ANJOS PINHEIRO - ES23605-A

JUIZ DE DIREITO: DR.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA BARROSO MIRANDA
contra a r. sentença de fls. 893/897, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Conforme relato da inicial, a apelante participou do Processo Seletivo de contratação em regime de designação temporária para formação de cadastro de reserva regido pelo Edital n.º 004/2019, para o cargo de Técnico de Enfermagem II, tendo sido classificada em todas as etapas do certame e convocada para a celebração do contrato de trabalho.

Afirma que foi impedida de formalizar o contrato em razão de seu estado gravídico (26 semanas), sob o fundamento de que se encontrava no grupo de risco para a COVID-19 e, portanto, deveria ficar afastada de suas atividades presenciais, nos termos do Decreto n.º 4.599-R/2020 e da Portaria n.º 50-R/2020, o que iria de encontro à necessidade que ensejou a contratação temporária.

Defende que o Edital n.º 004/2019, da SESA/ES, diferentemente dos editais posteriores, não previu a impossibilidade de candidatas grávidas serem designadas.

Decorrida a tramitação pertinente, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a contratação da requerente não supriria a necessidade emergencial para a qual foi convocada, qual seja, a carência dos profissionais da saúde no combate à pandemia do coronavírus.

Irresignada, apelante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que:
(I)
o edital n.º 004/2019 da SESA não previa que candidatas em estado gravídico seriam impedidas de formalizar o contrato de trabalho, diferentemente dos editais publicados a partir de 2020;
(II)
o razoável neste caso seria empossar a apelante e afastá-la, a fim de que possa ficar em isolamento, mas recebendo a sua remuneração.

Feitos esses esclarecimentos preambulares, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre que o edital que rege o processo seletivo para qual se inscreveu a impetrante foi publicado no dia 04/11/2019, motivo pelo qual sequer seria possível haver qualquer previsão relacionada a pandemia do novo coronavírus pois, naquele momento, era inconcebível o estado de calamidade pública que veio a se desenvolver nos meses seguintes.

Não obstante os fundamentos apresentados pela requerente em sua inicial de origem a ocorrência de ilegalidade na sua recusa por parte da Administração Pública, notadamente porquanto a própria autora solicitou a sua permanência no cadastro de reserva para contratação oportuna (fl. 853).

No que concerne à contratação temporária – exceção à regra do concurso público prevista no art. 37, IX, da CF/88 –, forçoso considerar que se torna possível eventualmente
quando imprescindível ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
.

Vale registrar que essa peculiar hipótese de contratação é marcada pela temporariedade e se destina unicamente a acudir necessidade transitória que, pela excepcionalidade e urgência, não permite que se aguarde a realização de concurso público.

É cediço, ainda, que, conforme disposto no artigo 37 da Carta Magna “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

No caso vertente, diante da situação em que se encontrava o Estado – em termos de contaminação do vírus COVID-19 –, a situação gravídica da requerente ocasionaria o seu afastamento do trabalho, o que não justificaria, momentaneamente, a sua contratação para suprir a necessidade emergencial de carência dos profissionais da saúde no combate à pandemia do coronavírus, prejudicando a disponibilidade de mais um profissional em atividade.

Nesse passo, não se pode perder de vista que a contratação da agravada – pertencente ao grupo de risco, nos termos da Portaria 50-R/2020 –, impedia o imediato exercício da atividade e, por consequência, tornaria sem sentido a sua contratação para atendimento à necessidade temporária e excepcional.

Com efeito, a contratação, seguida do seu afastamento, acarretaria o esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, fazendo com que a situação emergencial e temporária continuasse desatendida, violando o interesse público que, inicialmente, se buscou tutelar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara Cível e do 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal, em situações relacionadas ao mesmo Processo Seletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO – CANDIDATA ASMÁTICA – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – CONTRATAÇÃO SOBRESTADA – SITUAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DESATENDIDA – VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – TESE DE PERSEGUIÇÃO PESSOAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA DO MANDAMUS – RECURSO PROVIDO. [...]
4. A toda evidência, a contratação temporária da candidata, seguida do seu afastamento por ter problemas respiratórios (asma), implicaria no esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, remanescendo, pois, a situação emergencial e temporária desatendida e, consequentemente, violado o interesse público que, de início, se buscou resguardar
.
5. Há de se considerar que os entes públicos estão tendo que tomar diversas medidas a fim de garantir a saúde dos cidadãos, em razão da pandemia do COVID-19, o que, em algumas oportunidades, pode justificar, tal como neste momento, a impossibilidade de contratação de pessoas ligadas à saúde que, embora tenham sido aprovados em um determinado certame, não estejam em plenas condições, por pertencerem a grupo de riscos, para atuarem na linha de frente ao enfrentamento do vírus
. [...] 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001459-55.2020.8.08.0000 – REL. DES TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – J. 01/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
EDITAL N° 004/2019 SESA – CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – RECUSA NO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA CANDIDATA – ESTADO GRAVÍDICO
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.
2. A contratação temporária de uma candidata para exercer o cargo de técnica de enfermagem de maneira remota, durante a crise de saúde e econômica que o Estado do Espírito Santo sofre vai de encontro ao princípio da eficiência
. 3. Segurança denegada. (TJES – MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0011591-62.2020.8.08.0000 – REL. DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA – J. 11/11/2020.

Em idêntico sentido, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SELEÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO DE ENFERMEIRA. CANDIDATA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVÍDICO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO. RESERVA DE VAGA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EVIDENTE CONFLITO COM AS PRÓPRIAS JUSTIFICATIVAS LEGAIS E FÁTICAS QUE AMPARAM A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. CANDIDATA QUE SE ENCONTRA EM CLARAS VIAS DE AFASTAMENTO POR LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA URGENTE NECESSIDADE DE SUPRIR A SÉRIA CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A contratação temporária é uma medida excepcional, somente ocorrendo em casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, conforme art. 37, inciso IX da Constituição Federal. II. As contratações temporárias que vêm ocorrendo através de processo seletivo, de forma emergencial, justificam-se em razão da urgente necessidade de suprir a séria carência de profissionais nas unidades hospitalares. III. A condição de gestante na qual se encontrava a Agravada no momento da seleção, em claras vias de afastamento por licença-maternidade, entra em evidente conflito com as próprias justificativas legais e fáticas que amparam a contratação excepcional. (TJSE; AI 201900811068; Ac. 26627/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; Julg. 24/09/2019; DJSE 27/09/2019)

Reexame Necessário. Mandado de segurança. Contração emergencial. Ofensa a direito líquido e certo. Não ocorrência. Candidata gestante. Impedimento de imediato exercício da função. Esvaziamento da finalidade do contrato temporário. 1. A peculiar hipótese de contratação emergencial é marcada pela temporariedade e se destina a acudir necessidade transitória que, pela excepcionalidade e urgência, não permite que se aguarde a realização de concurso público. 2. Não macula direito subjetivo a não contratação emergencial de mulher em avançado estágio gestacional a lhe impedir que inicie de imediato o exercício da função, maculando, pois, requisito essencial para esse excepcional contorno ao concurso público. 3. Contratação emergencial seguida do gozo de licença maternidade implica no esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, remanescendo, pois, a situação emergencial e temporária desatendida e, por consequência, violado o interesse público que, de início, buscou-se resguardar. 4. Sentença alterada. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7000890-85.2015.822.0006, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 14/03/2019.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), mantendo, no entanto, a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.